Tribunal: TJMT
Processo: 8012368-51.2016.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012368-51.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALAOR NETO GOMES REIS - CPF: 568.115.781-49 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8012368-51.2016.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Oi S/A

Recorrida(s):

Alaor Neto Gomes Reis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE CAMINHÃO TER DERRUBADO DOIS POSTES DE ENERGIA. RISCO DA ATIVIDADE. RESTABELECIMENO DO SERVIÇO DE TELEFONIA QUE SOMENTE OCORREU APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Em que pese o serviço inicialmente, tenha sido interrompido por terceiro, porém posteriormente a responsabilidade se transfere à prestadora de serviço, sendo risco da atividade explorada pela recorrente que mesmo diante da culpa de terceiro (caminhão que arranca a fiação telefônica) deve prestar o seu serviço da melhor forma possível, fazendo esforços para restabelecê-lo em tempo razoável, o que não se configurou no caso concreto, ante a demora devidamente comprovada nos autos, o que constitui falha na prestação do serviço e dever de indenizar.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
nos termos do

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
com resolução de mérito, para:

a)
CONDENAR, a Reclamada OI S.A, a pagar a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante

ALAOR NETO GOMES REIS
, e por se tratar de obrigação contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o ato praticado (Art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.

O caso em discussão se refere a interrupção do fornecimento do serviço de telefonia em virtude de um acidente de transito ocorrido em 14/09/2016, em que um caminhão derrubou dois postes de energia elétrica na Rua João Briene, Jardim Urânia, em Araguaiana/MT. Afirma a Autora que a empresa de energia (Energisa S/A) direcionou equipes para a manutenção da rede, sendo o problema resolvido no mesmo dia. Em razão do ocorrido, a polícia militar esteve no local fazendo o boletim de ocorrência, sendo constatado que o acidente ocorreu porque o fio da rede de telefone não estava na altura adequada, e apesar da solicitação, a empresa Reclamada não compareceu ao local para fazer a reparação devida, permanecendo a autora sem o serviço de telefonia e internet, sendo que já se passaram sete dias sem resolução do problema, motivo pelo qual ingressa com a presente ação.

Já a Requerida, em sede de recurso inominado, argumenta que, não houve falha na prestação do serviço, haja vista que o serviço foi interrompido por terceiro, tratando-se o caso de mero aborrecimento.

Pois bem. É incontroversa a interrupção no fornecimento do serviço, a Recorrente nas razões recursais informou que o serviço foi restabelecido no dia 22/09/2016, o Recorrido não apresentou contrarrazões, presumindo-se, por falta de impugnação, que houve o restabelecimento do serviço na referida data.

Quanto a alegação de exclusão de responsabilidade por fato de terceiro, certo é que, inicialmente, o serviço foi interrompido por terceiro, porém posteriormente a responsabilidade se transfere à prestadora de serviço por demorar meses para restabelecer o serviço, sendo risco da atividade explorada pela recorrente que mesmo diante da culpa de terceiro (caminhão que arranca a fiação telefônica) deve prestar o seu serviço da melhor forma possível, fazendo esforços para restabelecê-lo em tempo razoável, o que não se configurou no caso concreto, ante a demora devidamente comprovada nos autos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, evidente que os fatos noticiados ultrapassaram o mero dissabor do cotidiano, levando-se ainda em consideração a essencialidade do serviço de telefonia.

Deste modo, com supedâneo no artigo 46, da Lei dos Juizados Especiais, considero integrada a este voto, à respeitável sentença, que se sustenta pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade e, no caso, a falha consistiu apena na demora no restabelecimento do serviço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021